Tribunal: TJES
Processo: 5003557-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003557-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA
AGRAVADO: VANUZI FRAGA DE PAULA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5003557-76.2021.8.08.0000
Recorrente: SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda
Recorrida: Vanuzi Fraga de Paula
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA - SECID
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
nos autos da “A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” (Processo n° 0018440-17.2016.8.08.0024) ajuizada por
VANUZI FRAGA DE PAULA
em desfavor da
Recorrente
e de
JULIO CEZAR MERIJ MÁRIO
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na exordial,
“para determinar que a Requerida, em 20 (vinte) dias, promova a expedição e registro do diploma a que faz jus a requerente, entregando-o a autora e comunicando as instituições devidas para a regularização”
.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“os documentos apresentados nos autos de origem são falsos, notadamente porque (i) a IES agravante nunca ofereceu o curso de mestrado em educação na modalidade de ensino à distância (doc. 05); (ii) a agravada jamais teve qualquer vínculo acadêmico com a IES agravante (doc. 06 e fls. 155 dos autos); e (iii) a agravada celebrou relação jurídica com terceiro, que utilizando-se indevidamente do nome da agravante que também é vítima, emitiu certificado de conclusão de curso falso em nome da agravada”;
e (
II
)
“impor à UNICID o dever de convalidar os estudos inexistentes desenvolvidos e aplicados por estranha aos quadros da agravante – em atuação irregular com a qual a UNICID não tem qualquer relação e não deu causa –, implica em ato ilícito e constitui infração penal, o que deve ser obstado pelo Poder Judiciário”.
Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.
Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento restou exarada Decisão (id. 1493924), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:
“Artigo 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).
Em um breve histórico, depreende-se que a Recorrida ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor da Recorrida e de JULIO CEZAR MERIJ MÁRIO, alegando, resumidamente, que: (I) teria cursado na referida Instituição de Ensino curso de mestrado, iniciado em 13/02/2010 e concluído em 13/02/2012; (II) a despeito de haver efetuado o pagamento integral e cumprido todas as obrigações da grade curricular, lhe fora conferido um certificado sem registro no Ministério da Educação, somente tendo conhecimento deste fato após apuração levada a efeito pela Secretaria Estadual de Educação; (III) como desdobramento de tais fatos, sofreu uma série de danos de cunho material e moral.
Com base em tais fundamentos, postulou tutela de urgência destinada a compelir a Instituição Requerida a emitir novo certificado de conclusão de curso, com o devido registro perante o Ministério da Educação, cujo pedido fora acolhido pelo Juízo a quo, sob as seguintes premissas,
in verbis:

“No que tange à probabilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela Requerente.

Do compulsar dos autos, nota-se que a Requerente colacionou farta documentação, indicando a relevância do fundamento da demanda, quais sejam: 1) o comprovante de defesa presencial e pública do trabalho de conclusão de curso (fl. 23); 2) e-mails trocados com a requerida (75/48); e 3) a dissertação de mestrado apresentada (fl. 184/293).

Quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. E este, conforme se verifica na petição inicial, ficou demonstrado, eis que a demora na validação do diploma restringe a colocação da autora no mercado de trabalho.

Sobre a importância do perigo de dano nos casos de concessão de tutela de urgência, vejamos:

O que queremos dizer com “regra da gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.2

Portanto, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, entendo que o pleito emergencial ora formulado merece acolhimento.

Por fim, destaca-se que a medida é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, é possível a promoção do cancelamento do diploma referido junto ao MEC.”

Em suas razões recursais, a Recorrente defende a necessidade de suspensão da Decisão proferida na Instância Primeva, na medida em que os documentos apresentados pela Autora/Recorrida seriam inidôneos, a uma, porque a Instituição de ensino não promovera o curso de Mestrado supostamente ministrado à Recorrida; a duas, porque, a Recorrente não possui qualquer responsabilidade pela emissão do diploma apresentado pela Autora em juízo, sendo ambas as partes vítimas de fraude cometida por terceiros; a três, porque não pode ser compelida a expedir e registrar diploma junto ao Ministério da Educação alusivo a um curso que sequer ministrou.
Em análise da documentação trazida aos autos pela Recorrente, nesta seara preliminar de cognição, verifico a presença de elementos suficientes ao acolhimento da tutela de urgência recursal, porquanto demonstrado, em um primeiro momento a verossimilhança das alegações de que, de fato, não teria responsabilidade alguma pelos prejuízos narrados na peça vestibular, eis que a Autora/Recorrida teria sido vítima de fraude cometida por terceiros, que não possuem qualquer relação com a Instituição de Ensino.
Registra-se, neste particular, que os fatos noticiados pela Recorrente deram ensejo à abertura de Inquérito Policial (id. 1390999), no contexto do qual, inclusive, fora procedida à oitiva da Recorrida, sendo possível extrair de seu depoimento, uma série de eventos suspeitos em relação à disponibilização do curso, a forma como ministrado e, no tocante aos procedimentos finais de conclusão e apresentação de tese, senão vejamos:

“que por volta de 2010 procurou realizar um mestrado na área de Educação para progressão na carreira, além do status de possuir um mestrado; (...) que perguntado como tomou conhecimento do curso realizado, respondeu que na época, seu marido também era professor do Estado e trabalhava no colégio Maria Ortiz, e um colega dele TIAGO, disse que iria ter um curso de mestrado na área de Educação; que o marido comentou com a Declarante em casa, e a Declarante se interessou pelo curso; que a Declarando não se recorda como se matriculou, mas lembra que havia que pagar uma taxa de matrícula no valor de R$ 6.000,00 para não desistir do curso, ou seja, para garantir a vaga; que a Declarante realizou o depósito desse valor na conta de JULIO CESAR MERIJ MARIO; que perguntado como conhece JULIO CESAR MERIJ MARIO respondeu que ele era dono do INSTITUTO CAPACITAR e a Declarante frequentou aulas, em duas ocasiões, nesse INSTITUTO; que inicialmente, foi prometido que haveria também aulas em São Paulo e depois foi dito que professores de São Paulo iriam vir a Vitória ministrar aulas; que JULIO MERIJ trabalhava na SEDU e era ‘a cara’ da UNICID no Espírito Santo; (...) que a Declarante assistiu muitas aulas on-line; que foram feitas várias atividades de forma on-line; (...) que a Declarante ao final do curso apresentou uma tese de mestrado; que a tese foi recolhida pelo JULIO MERIJ, no INSTITUTO CAPACITAR, na última aula presencial, e supostamente foi enviada à UNICID e voltou carimbada com o carimbo da SECID; que isso foi em 2012; que foi dito à Declarante pelo JULIO MERIJ que a tese seria devolvida com as devidas correções a serem feitas, mas na verdade, foi devolvida a tese já aprovada; que a Declarante estranhou esse fato; que a Declarante também achou estranho p fato de não precisar apresentar oralmente a sua tese; (...)” (id. 1390999, pg. 36/37).

Nesse contexto, em juízo sumário, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, mormente se considerado o periculum in mora, consubstanciado na imediata imposição de cumprimento de uma obrigação - expedição e registro de diploma no MEC - em total descompasso com a realidade dos fatos e destituída de amparo legal.
Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência requerida neste recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão recorrida.
Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.
Intime-se a Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Cientifique-se o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste decisum, bem como para seu fiel cumprimento.
Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.
Vitória-ES, 03 de agosto de 2021.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.
isto porque, muito embora os documentos colacionados aos autos pela Recorrida em sede de Contraminuta busquem demonstrar a existência de liame contratual entre a Recorrente e o também Requerido Julio Cezar Merij Mario, nesta seara inicial do processo, não há como imputar uma obrigação de fazer direcionada à Recorrida para que promova a expedição e registro de Diploma, quando a própria Instituição de Ensino afirma que nunca veiculou o curso no mercado, bem como, que sequer teria autorização do Ministério da Educação na época para oferta do serviço.
Não passou despercebido, entretanto, a narrativa constante em sede de Contraminuta acerca dos negócios jurídicos formalizados entre o Requerido Julio Cezar Merij Mario e os representantes do Instituto CAPACITAR que, posteriormente, no ano de 2014, veio a celebrar contrato com a Recorrente.
De toda sorte, as questões novas trazidas pela Recorrida devem ser objeto de ampla dilação probatório, sobretudo diante da narrativa da empresa Recorrente de que o curso de mestrado frequentado pela Recorrente não teria qualquer validade, por ser fruto de fraude realizada por terceiros, cuja atuação no mercado, inclusive, estaria sendo objeto de investigação pelo Ministério Público Estadual e pelas autoridades policiais.
Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5003557-76.2021.8.08.0000
Recorrente: SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda
Recorrida: Vanuzi Fraga de Paula
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À REGULARIDADE DO CURSO FREQUENTADO PELA AUTORA. INDÍCIOS DE FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Resulta demonstrada a verossimilhança das alegações da Recorrente de que, de fato, não teria responsabilidade alguma pelos prejuízos narrados na peça vestibular, eis que a Autora/Recorrida teria sido vítima de fraude cometida por terceiros..
II.
Muito embora os documentos colacionados aos autos pela Recorrida em sede de Contraminuta busquem demonstrar a existência de liame contratual entre a Recorrente e o também Requerido Julio Cezar Merij Mario, nesta fase inicial do processo, não há como imputar uma obrigação de fazer direcionada à Recorrida para que promova a expedição e registro de Diploma, quando a própria Instituição de Ensino afirma que nunca veiculou o curso no mercado, bem como, que sequer teria autorização do Ministério da Educação na época para oferta do serviço.
III.
As questões novas trazidas pela Recorrida devem ser objeto de ampla dilação probatório, mormente diante da narrativa da empresa Recorrente de que o curso de mestrado frequentado pela Recorrente não teria qualquer validade, por ser fruto de fraude realizada por terceiros, cuja atuação no mercado, inclusive, estaria sendo objeto de investigação pelo Ministério Público Estadual e pelas autoridades policiais.
IV.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.